Tribunal: TJSP
Processo: 3003992-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SUPERVENIENTE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DOS ATOS NO PROCESSO EXECUTIVO – CONDIÇÕES - Decisão agravada que, em processo de execução fiscal, deferiu o pedido da empresa-executada no sentido de que fosse determinado o desbloqueio de valores existentes em suas contas bancárias, e que foram objetos de constrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SUPERVENIENTE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DOS ATOS NO PROCESSO EXECUTIVO – CONDIÇÕES - Decisão agravada que, em processo de execução fiscal, deferiu o pedido da empresa-executada no sentido de que fosse determinado o desbloqueio de valores existentes em suas contas bancárias, e que foram objetos de constrição judicial para fins de garantia do débito sub executio – adesão da contribuinte a programa de parcelamento da dívida fiscal, em momento posterior ao ajuizamento do processo executivo – causa superveniente de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN) que, em regra, obsta a prática de quaisquer novos atos processuais, sob a condição de regular e integral cumprimento das cláusulas do acordo – peculiaridade dos débitos sujeitos a parcelamento no âmbito do Estado de São Paulo, cujas legislações específicas não dispensam a garantia do Juízo da execução fiscal caso o parcelamento seja inaugurado após a deflagração do processo judicial – falta de identidade entre o caso em testilha e os precedentes extraídos pela agravada junto à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – ausência de afronta aos princípios da integridade, coerência e estabilidade das decisões judiciais (art. 926 cc. art. 489, §1o, IV, do CPC/2015) - decisão reformada. Recurso da FESP provido.